Tribunal: TJES
Processo: 0007708-89.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007708-89.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGUES & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros
APELADO: CESAR DINIZ CARGO TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTD e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL.
Apelação
cível
.

Ação
DE COBRANÇA DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA CARGA TRANSPORTADA. ISENÇÃO DA SEGURADORA DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO
PROVIDO.

1
)
O contrato de seguro de apólice aberta se mostra necessário quando a empresa de transporte faz vários embarques diariamente e, por isso, necessita de cobertura de seguro rápida, já que a emissão de uma apólice para cada despacho seria inviável na realidade do mercado.

2)
Em tal modalidade de seguro o segurado emitirá averbações, que são partes integrantes de apólice, nas quais se registrará os bens – objeto do seguro - de cada embarque, de modo a obrigar o segurador a indenizar no valor compatível com bens, em caso de ocorrência de sinistro. Precedentes.

3
)
Deixando a empresa de transporte de cumprir com a obrigação de informar todos os dados exigidos no instrumento de contrato celebrado entre as partes, conforme cláusula expressa constante do contrato firmado, revela-se ausente a obrigação da seguradora de cumprir com a obrigação de pagar o prêmio previsto na legislação de regência. Precedentes.

4
)
Sob esse prisma, não se exime a responsabilidade da segurada de cumprir a cláusula em apreço, notadamente por não estarem caracterizados o mero lapso e a conduta de boa-fé, haja vista que a sonegação de informações à seguradora reduz significativamente o valor do prêmio do seguro.

5
)

Recurso provido.
Honorários advocatícios fixados em 10%.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para julgar improcedente a denunciação da lide e condenar a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

Cinge-se a controvérsia à cobertura de contrato de seguro de transporte rodoviário de carga, tendo em vista a ausência de comunicação dos bens transportados pela empresa segurada.

Pois bem. Parafraseando os valorosos ensinamentos de Sérgio Cavalieri Filho
1
, trata-se de relação securitária fundada na responsabilidade civil, em que o dano causado no patrimônio do terceiro afeta diretamente o do segurado, que busca eximir-se da indenização devida por ato ilícito perpetrado por ele ou seus dependentes.

Sobre o tema, o art. 787 do Código Civil dispõe que "
no seguro de responsabilidade civil, o segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro
".

No caso específico da contratação do seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário, que é obrigatória por força da Lei nº 11.442/2007, adota-se a modalidade de "apólice aberta", cujo acionamento depende, além das condições gerais e do sinistro, da averbação dos bens transportados pelo segurado.

Aplica-se, assim, o princípio da globalidade, segundo o qual o segurado possui uma proteção genérica dos riscos cobertos e promove, em momento posterior, o detalhamento de cada embarque por meio da averbação, que se destina à especificação do risco e à cobrança do prêmio, assegurando, desse modo, eventual indenização.

Na hipótese, a obrigação de averbação da carga se encontra prevista na cláusula 7, que ostenta a seguinte redação:

“
O Segurado obriga-se a comunicar todos os embarques mediante a digitação no Sistema de Averbação Eletrônica, informando todas as viagens realizadas pela sua Matriz e suas Filiais, na sua totalidade quaisquer que sejam os seus valores
, inclusive os cancelados, obedecendo assim rigorosa sequência numérica dos Conhecimentos de Transportes, observando, sempre o prazo estipulado para tal. Quando o Segurado realizar viagens de coleta ou entrega e por qualquer motivo deixar de realizar a viagem principal, fica mantida a obrigação de averbar esses embarques como sendo urbano/suburbano, na forma e prazo previsto na apólice.
O não cumprimento da obrigação de averbar todos os embarques, conforme previsto no item Averbações e seus parágrafos, implicará na perda do direito a indenização de sinistro
, ainda que de embarque comunicado e na rescisão, de pleno direito deste Contrato de Seguro”.

Como se vê, não há dúvidas quanto à obrigação de averbação da carga transportada pela segurada que, por sua vez, deixou de demonstrar o envio da documentação à seguradora.

Logo, o descumprimento de cláusula contratual enseja a aplicação do art. 476 do Código Civil, na medida em que, "
nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
".

A propósito, confira-se firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da obrigatoriedade de averbação na hipótese em voga, haja vista a natureza da relação securitária e a relevância da comunicação para fins de avaliação do risco do contrato, motivo por que a falta isenta a seguradora do dever de indenizar:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS. APÓLICE EM ABERTO. DEFICIÊNCIA DE AVERBAÇÕES DE MERCADORIAS. PRÁTICA REITERADA. PRINCÍPIO DA GLOBALIDADE. INOBSERVÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA.

1. Ação de cobrança fundada em Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Cargas (RCTR-C), de apólice aberta, visando o recebimento de indenização securitária decorrente de sinistro: o veículo transportador sofreu incêndio de causa ignorada, ocasionando avarias à mercadoria transportada.

2. No seguro de apólice aberta, em que há cláusula de averbação, como todos os embarques futuros já estão, desde logo, protegidos pelas condições contratuais durante certo período de tempo, a totalidade dos transportes e dos bens e mercadorias que o transportador receber deverá, necessariamente, ser averbada, sem exceção (princípio da globalidade).

3. Para o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, em virtude de os transportadores terrestres não saberem quando serão chamados a recolher as mercadorias, tampouco o valor e o local de destino, a entrega da averbação com os detalhes necessários à caracterização do risco é feita no dia seguinte à emissão dos conhecimentos ou manifestos de carga. Com base nos pedidos de averbação recebidos, geralmente em cada mês de vigência do seguro, a seguradora extrai a conta mensal de prêmio, encaminhando-a ao segurado para o respectivo pagamento.

4. É válida a cláusula permitindo a entrega de averbações após o início dos riscos, no caso de seguro de responsabilidade civil do transportador, desde que averbados todos os embarques; a não averbação de todos os embarques isenta de responsabilidade a seguradora, dada a não observância do princípio da globalidade, essencial para manter hígida a equação matemática que dá suporte ao negócio jurídico entabulado. Exceção deve ser feita se, comprovadamente, a omissão do transportador se der por mero lapso, a evidenciar a boa-fé.

5. O dever de comunicar todos os embarques tem a finalidade de evitar que o segurado averbe apenas aqueles que lhe interessem (notadamente eventos em que ocorreram prejuízos), porquanto a livre seleção dos riscos a critério do transportador, com exclusão das averbações dos embarques de pequeno risco, tornaria insuficiente ou deficitário o fundo mútuo constituído pelos prêmios pagos por todo o grupo segurado. Seriam averbações de sinistros ao invés de averbações de embarques.

6. A empresa transportadora que reiteradamente não faz averbações integrais dos embarques realizados, não cumprindo o princípio da globalidade ou a obrigação contratual, perde o direito à garantia securitária, sobretudo se não forem meros lapsos, a configurar boa-fé, mas sonegações capazes de interferir no equilíbrio do contrato e no cálculo dos prêmios.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1318021/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015)

Cite-se, a respeito, precedentes deste Sodalício:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA CARGA TRANSPORTADA. ISENÇÃO DA SEGURADORA DO DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE DE ENVIO POR MEIO ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Diante da natureza da relação securitária de responsabilidade civil do transportador rodoviário e a relevância da comunicação para fins de avaliação do risco do contrato, a falta de averbação prévia da carga transportada isenta a seguradora do dever de indenizar.
2) O pagamento ou a ausência de impacto no valor do prêmio não exime a responsabilidade da segurada de cumprir a aludida obrigação, notadamente por não estarem caracterizados o mero lapso e a conduta de boa-fé. 3) Havendo a possibilidade, não a obrigação, de que a averbação fosse feita por meio eletrônico, a não implantação do sistema pela seguradora não dispensa a comunicação na forma prevista. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 024140208802, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DIREITO CIVIL CONTRATOS - SEGURO AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA OBSTATIVA EXPRESSA DESCUMPRIMENTO DE SINALAGMA PRETENSÃO IMPROCEDENTE ÁLEA SECURITÁRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1 Segundo a natureza do contrato dentro do âmbito do Código Civil, as partes, segurado e seguradora, celebram avença no sentido de, submetidos a evento futuro e incerto, cumpridas as formalidades, restar acobertada a carga de riscos expressamente consignados. 2
Deixando a empresa de transporte de cumprir com a obrigação de informar todos os dados exigidos no instrumento de contrato celebrado entre as partes, conforme cláusula expressa constante do contrato firmado, revela-se ausente a obrigação da seguradora de cumprir com a sua obrigação de pagar o prêmio previsto na legislação de regência
. 3 - Recurso conhecido. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180032648, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS – RISCOS ASSUMIDOS – CONTRATO DE APÓLICE ABERTA – AVERBAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente sobre o valor do interesse segurado, nos limites fixados na apólice, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. 2.
O contrato de seguro de apólice aberta se mostra necessário quando a empresa de transporte faz vários embarques diariamente e, por isso, necessita de cobertura de seguro rápida, já que a emissão de uma apólice para cada despacho seria inviável na realidade do mercado. Em tal modalidade de seguro o segurado emitirá averbações, que são partes integrantes de apólice, nas quais se registrará os bens – objeto do seguro - de cada embarque, de modo a obrigar o segurador a indenizar no valor compatível com bens, em caso de ocorrência de sinistro
. 3. No caso, correta a postura da seguradora que realizou o pagamento com lastro, exclusivo, nos valores dos produtos averbados pelo segurado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0034613-49.2016.8.08.0014, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de publicação: 12/12/2022)

Sob esse prisma, não se exime a responsabilidade da segurada de cumprir a cláusula em apreço, notadamente por não estarem caracterizados o mero lapso e a conduta de boa-fé, uma vez que a sonegação de informações à seguradora reduz significativamente o valor do prêmio do seguro, conforme previsão na cláusula 9 da apólice:

“Taxas:

Será aplicada a 0,025% para mercadorias específicas e em geral”.

Com efeito, ao contrário do que argumenta a apelada, o conhecimento de transporte rodoviário de carga (CTRC) de fl. 58 é documento de natureza fiscal e não se confunde com a averbação, documento particular emitido pela segurada à seguradora.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele

dou
provimento
para julgar improcedente a denunciação
da
lide
, isentando a seguradora do dever de indenizar, mantida a condenação em desfavor da transportadora
Cézar Diniz Cargo Transportes Nacionais e Internacionais Ltda
.

Correção monetária pelo índice da CGJES, desde a data do prejuízo, na forma da Súmula 43 do STJ.

A partir da citação, aplica-se a Taxa Selic, que abrange ambos consectários legais, vedada a cumulação com outro índice.

Via de consequência, condeno a sociedade empresarial denunciante ao pagamento de honorários advocatícios à denunciada
Generali Brasil Seguros S/A
, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., São Paulo: Atlas, 2010.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.